Tribunal: STF
Processo: ARE 1336284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É importante mencionar, também, que o fato de o autor ter eventualmente recebido adicional de insalubridade/periculosidade não é suficiente para que se possa reconhecer a atividade como especial, uma vez que a insalubridade trabalhista não se confunde com a especialidade do direito previdenciário. Nesse ínterim, assinalo que constitui dever da parte autora conferir a regularidade dos formulários previdenciários antes mesmo de propor demanda judicial, uma vez que à ela é imputado o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressalto, nesse quadrante, que eventual inconformismo do demandante com as informações constantes dos formulários previdenciários - que são ou deveriam ser prestadas pela empresa com base nos laudos que produz, existindo importantes efeitos tributários que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na esfera penal decorrente de eventual prestação de informações inverídicas - deve ser equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. Deve, pois, diligenciar, postulando as correções necessárias e, em caso de resistência, denunciar tal situação ao sindicato, à DRT, ao MPT etc. O certo, porém, é que não cabe ao Poder Judiciário Federal utilizar perícias realizadas em empresas diversas ou realizar perícia judicial a fim de "conferir" a correção ou suprir omissão dos dados lançados em tais formulários ou nas perícias, pois, acaso tal entendimento prevaleça, também o INSS poderá requerer prova pericial nova quando o PPP for favorável ao segurado. Neste sentido, posicionou-se a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, no julgamento do IUJEF n. 5002632- 46.2012.404.7112/RS, na Sessão realizada em 18/05/2012, que restou assim ementado: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. A comprovação da especialidade das atividades desenvolvidas pelo segurado é ônus que lhe incumbe, o que deve fazer mediante apresentação de formulários expedidos pela empregadora. Eventual inconformismo deve ser deduzido em sede e momentos oportunos, que não em demanda previdenciária em curso, já que não cabe à Justiça Federal "conferir" a correção dos dados ali lançados. (...) Por fim, quanto à postulação de perícia técnica na empregadora, registro que, havendo documentos técnicos elaborados pela própria empresa empregadora (PPP e laudo técnico), não há justa causa para tal determinação. Também é de se ressaltar não ser possível, no entendimento desta Turma Recursal, a determinação de perícia técnica judicial em estabelecimento que se encontre em atividade. Desse modo, é de ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos. Sendo assim, nego provimento ao recurso da parte autora. II – Do pedido de reafirmação da DER. Quanto a eventual reafirmação da DER, esclareço que, ainda que a implementação das condições para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no que concerne ao cômputo do tempo de serviço após a entrada do requerimento administrativo, possa ser considerada como fato superveniente para a procedência do pedido, no caso, contudo, mesmo que eventualmente a parte autora tenha contribuído ininterruptamente desde a DER (24/07/2019), até a presente data, de qualquer modo, não preencheria o tempo mínimo necessário ao deferimento da aposentadoria pretendida, razão pela qual nego provimento ao recurso no tópico. Desse modo, inviável a reafirmação da DER. III- Da decisão. O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906569 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 852), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente